Tribunal: TJBA
Processo: 0005325-51.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005325-51.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDMUNDO ALCANTARA LIMA Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CDC INAPLICÁVEL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DEL CREDERE E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA AFASTADA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial baseado em Nota de Crédito Comercial. O apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da inicial, a prejudicial de prescrição e, no mérito, a abusividade de encargos contratuais. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) se a inicial é inepta por erro material; (iii) se a pretensão de cobrança está prescrita; (iv) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação; (v) se são legais os encargos pactuados, especificamente a capitalização de juros, a TJLP, a cláusula del credere, a comissão de permanência e demais encargos de mora; e (vi) se a mora deve ser descaracterizada. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. A controvérsia sobre a legalidade de cláusulas contratuais e prescrição constitui matéria eminentemente de direito, permitindo o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC) e dispensando a perícia contábil, que seria inócua. 4. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. O erro material na petição inicial, que mencionou "atividade rural" quando o contrato claramente se destinava a "investimento comercial", não prejudicou a defesa nem a compreensão da demanda. 5. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. O prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC) para cobrança de dívida líquida em instrumento particular conta-se do vencimento da última parcela, e não do vencimento antecipado ou do inadimplemento. Ação ajuizada antes do termo final. 6. A relação jurídica não é de consumo. O crédito foi obtido por pessoa jurídica como insumo para fomento de sua atividade comercial (sorveteria/lanchonete), o que afasta a figura do destinatário final (Teoria Finalista). Ausente prova de vulnerabilidade, também não se aplica a Teoria Finalista Mitigada. 7. É lícita a capitalização mensal de juros em cédula de crédito comercial, pois expressamente pactuada (Súmula 93, STJ). Também é válida a utilização da TJLP como indexador (Súmula 288, STJ). 8. É ilegal a cobrança da cláusula del credere em cédulas de crédito, por ser incompatível com a natureza do mútuo bancário, tratando-se de encargo típico de contratos de representação comercial. 9. A cobrança de comissão de permanência é vedada em cédulas de crédito comercial, pois o Decreto-Lei nº 413/69 estabelece regime próprio e específico para os encargos moratórios (elevação dos juros remuneratórios em 1% ao ano e multa). 10. O reconhecimento da abusividade de encargo (cláusula del credere) exigido durante o período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento do STJ. 11. Os juros de mora, no período de inadimplência, devem ser limitados a 1% ao ano, conforme previsão do DL nº 413/69. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança da cláusula del credere é incompatível com a Cédula de Crédito Comercial, por não se aplicar ao mútuo bancário. 2. É vedada a incidência de comissão de permanência em Cédula de Crédito Comercial, por ausência de previsão no Decreto-Lei nº 413/69. 3. O reconhecimento de abusividade de encargo cobrado no período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; art. 422. CPC, art. 355, I. DL nº 413/69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.332.016/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 27.06.2024. STJ, AgInt no AREsp 1.056.551/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 16.10.2023. STJ, Súmula 93. STJ, Súmula 288. TJ-BA, APL 0090047-08.2000.8.05.0001, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Pub. 22.02.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005325-51.2012.8.05.0088, em que é apelante EDMUNDO ALCANTARA LIMA e apelado(s) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.